Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711633-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURO FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ELISA ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA O paciente foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do art. 121, § 2o, IV, do CP (homicídio qualificado) e a execução da pena iniciou-se em 30.10.21. Sustenta o impetrante constrangimento ilegal -- a prisão resulta de sentença condenatória proferida em ação penal eivada de nulidade. Diz que o crime ocorreu em 29.6.92 e, por não ter sido localizado, procedeu-se a citação por edital. Em 1o.10.08, foi intimado por edital da sentença de pronúncia (proferida em 17.6.93), e, em 11.8.09, a sentença condenatória transitou em julgado. Iniciada a execução em 30.10.21, foi deferido o pedido de cumprimento da pena no estado de São Paulo, na Penitenciária de Paraguaçu Paulista. Alega que, evidente a nulidade da intimação da sentença de pronúncia por edital, resta reconhecer, também, a prescrição da pretensão punitiva, pois o último marco interruptivo do prazo prescricional deu-se com a pronúncia, em 17.6.93. O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. A propósito, precedente do Tribunal: “(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: “(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabe habeas corpus contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal. Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ como sucedâneo do recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora”.(STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). Somente se admite o habeas corpus substitutivo em situações de manifesta ilegalidade. Não é o caso. O paciente, intimado por edital da sentença de pronúncia, constituiu advogado (ID 34413605, p. 43). A defesa não recorreu da decisão que ordenou a intimação dele por edital nem alegou nulidade dessa (ID 34413605, p. 46). Designada a sessão de julgamento, o paciente foi devidamente assistido pelo advogado constituído, que pediu fosse afastada a qualificadora (ID 34413594, p. 45). Conquanto a defesa, naquele momento, não tenha levantado outras teses defensivas – como a de homicídio privilegiado citada pela impetrante -, não há que se falar em cerceamento de defesa. São estratégias defensivas adotadas pelos advogados constituídos. A deficiência da defesa, no processo penal, constitui nulidade relativa. Só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do c. STF). A propósito da necessidade de se demonstrar prejuízo para a decretação da nulidade, julgado do Tribunal: "(...) 2. Eventuais divergências estratégicas e de valoração pessoal de provas para a defesa do cliente não desabonam a atuação do profissional que realizou a defesa anteriormente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação do prejuízo efetivo sofrido pelo réu em face da prática ou da omissão de seu advogado em sua defesa, o que não se verificou no caso. Quanto à nulidade por suposta deficiência de defesa técnica realizada por outro advogado, não se verifica que a defesa que atuou anteriormente trouxe qualquer prejuízo para o apelante. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1347689, 07171491420198070007, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Saliente-se que a situação apresentada é diferente da trazida pelas jurisprudências citadas pela impetrante na inicial -- na ação penal de origem o paciente constituiu advogado. A citação ou intimação por edital de réu que constituiu advogado mas não atualizou seu endereço nos autos objetiva justamente evitar alegação de nulidade, já que demonstrado que tem ciência do processo. Se assim não fosse, estaria o réu se beneficiando do fato de não apresentar seu endereço atualizado nos autos, procrastinando a tramitação da ação penal e forjando a ocorrência da prescrição. No processo penal, a citação do sujeito passivo é feita, em regra, por mandado (CPP, art. 351 a 357). Admite-se a citação por edital quando o acusado não for encontrado (CPP, art. 363, § 1o). Assim, constituído patrono pelo paciente, a citação por edital deve ser ordenada a fim de evitar posterior alegação de nulidade pela defesa. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES